Tribunal: TJDFT
Processo: 0717305-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS. AVALIAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de redução da prestação de alimentos provisórios fixados liminarmente pelo Juízo singular.
2. A prestação de alimentos resulta da ponderação entre a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante. Por essa razão, muito embora seja, em regra, possível aferir a efetiva situação financeira do alimentante em contraposição à necessidade do alimentandosomente após a regular instrução processual, nos presentes autos os elementos de prova coligidos autos autos permitem a redução do montante deferido liminarmente em favor da alimentária.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.